Tribunal: STF
Processo: HC 120077
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – em que negado seguimento a recurso especial –, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) elencou, em seus arts. 30 e 32, hipóteses de descriminalização temporária do crime de posse ilegal de arma de fogo, concedendo prazo para regularização dos armamentos não registrados ou sua entrega à Polícia Federal.



    3. A descriminalização temporária restringe-se ao crime de posse irregular de arma de uso permitido do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no período estipulado, e não abrange a posse de arma de fogo com numeração suprimida, conduta enquadrável no art. 16 do mesmo diploma legal. Precedentes. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.